Tribunal: TJES
Processo: 0014221-10.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014221-10.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.

PEDIDO
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que é expressa no sentido de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes.
2.
R
ecurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de

recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o
por
J
osé Carlos dos Santos
, em face da r. sentença prolatada às fls. 94/95
v
pelo
Juízo da
4ª
Vara
Criminal de Serra.

A
denúncia a
presentada pelo
Ministério Público
de 1º grau
em face do ora apelante
narrou os fatos
nos seguintes termos:

“
[...]
no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 17h35min, no estacionamento do Supermercado OBA, situado na rua Pedro Zangrandi, bairro Jardim Limoeiro, neste município de Serra/ES, com grave ameaça efetivada com um simulacro de arma de fogo (réplica de pistola), rendeu a vítima Evanir Bolsoni dos Santos quando esta colocava compras dentro de seu carro e, em seguida subtraiu de forma violenta o seu aparelho celular de suas mãos.

Segundo ainda consta dos autos, a vítima se encontrava acompanhada de seu neto de apenas três anos de idade, que apavorado gritou, além disso, tem-se que o denunciado chegou a empurrar Evanir antes de subtrair seu aparelho celular.

Ocorre que, a vítima clamou por socorro e populares que se encontravam próximo detiveram o denunciado, que o mantiveram contido até a chegada dos agentes da Guarda Municipal de Serra, que conduziram José Carlos até a delegacia de polícia.
[...].”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenado
pela prática do delito previsto no
artigo 157,
caput
,
Código Penal
,
à pena de
0
4
(
quatro
) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto,
e
pagamento de

10 (
dez
) dias-multa,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em razões recursais às fls.
105/107v
, a Defensoria Pública requer
que a pen
a seja reduzida abaixo do mínimo legal, em razão da
aplicação da atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a autoria e a materialidade do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Assim, vislumbra-se que
a defesa requer tão somente
a
aplicação da atenuante de confissão espontânea, ainda que implique na redução da pena a
baixo do
mínimo legal
.

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifico que na primeira fase da dosimetria da pena de José Carlos dos Santos, o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o artigo 157,
caput
, do Código Penal, por não vislumbrar nenhuma circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal desfavorável ao apelante.

Diante disso, na fase intermediária da pena, em que pese tenha reconhecido a incidência da atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, deixou de aplicá-la, o que motivou a defesa a recorrer da sentença, pleiteando a aplicação de mencionada atenuante.

Todavia, adianto-me em dizer que lhe não assiste razão.

Isso porque, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias,
embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula nº 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 799.160; Proc. 2023/0023292-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. [...] 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto,
ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula nº 231/STJ"
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ; AgRg-REsp 2.013.585; Proc. 2022/0214629-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/03/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ARTIGO 157, CAPUT, C/C ART. 14, II E ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO MÁXIMA DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DOS ARTS. 14, II E 26, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP. CABIMENTO EM RELAÇÃO À TENTATIVA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPÓREA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2 –
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado no mínimo legal
. Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos Tribunais Superiores (Súmula nº 231 STJ). [...] 7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0012857-56.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/02/2023; DJES 08/02/2023).

Assim, considerando que a pena-base de José Carlos dos Santos foi fixada no mínimo legal previsto para o artigo 157,
caput
, do Código Penal, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal estabelecido no retrocitado artigo, de modo que não há macula a ser corrigida na r. sentença.

À luz do exposto e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)